Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018015-59.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THALITA ANGELO PASSOS - CPF: 046.291.551-47 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), THALITA ANGELO PASSOS - CPF: 046.291.551-47 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao julgar Recurso de Apelação, reformou parcialmente a sentença, reconheceu a sucumbência recíproca e redistribuiu os ônus
da
sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, divididos igualmente entre as partes, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. A embargante sustenta erro material e contradição no arbitramento da verba honorária, por considerá-la irrisória e inferior ao piso da tabela da OAB/MT, invocando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição ao fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, sem observar os parâmetros mínimos da tabela da OAB/MT, conforme alegado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado não utilizou o critério da equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC, mas sim a regra geral do § 2o, que fixa os honorários com base no valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

A aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC pressupõe a adoção prévia do critério equitativo, o que não ocorreu no caso, tornando inaplicável a norma invocada.

O valor atribuído à causa é certo, definido e relevante, inexistindo motivo para o arbitramento equitativo da verba honorária.

A alegação de valor irrisório não configura erro material ou contradição, tratando-se de inconformismo com o conteúdo do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão do quantum fixado a título de honorários, salvo na hipótese de vícios formais inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inaplicabilidade do art. 85, § 8o-A, do CPC pressupõe que os honorários tenham sido fixados com base no valor da causa, nos termos do § 2o do mesmo artigo, sem arbitramento equitativo.

A fixação de honorários abaixo do piso da tabela da OAB não configura, por si só, erro material ou contradição aptos a ensejar Embargos de Declaração.

A insatisfação com o valor fixado a título de honorários não autoriza a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; art. 1.022; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
THALITA ÂNGELO PASSO

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1018015-59.2021.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconheceu a existência de sucumbência recíproca e procedeu à redistribuição dos ônus processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita.

A embargante sustenta que o julgado incorre
u
em erro material e contradição quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios
, pois
o valor resultante da aplicação do percentual fixado no acórdão perfaz montante considerado irrisório, inferior ao salário
-
mínimo vigente, o que, a seu ver, viola a redação conferida
do
art. 85, § 8o-A, do
CPC.

Sustenta
que a tabela de honorários da OAB/MT estabelece, para casos como o presente, remuneração mínima correspondente a 35 URH, atualmente equivalente a R$ 4.511,15, valor que supera o montante resultante da aplicação do percentual fixado pela Câmara, razão pela qual deveria prevalecer, conforme determina o art. 85, § 8o-A, do CPC, a quantia indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Com essas considerações
, requer o san
e
amento do suposto erro material com a consequente fixação dos honorários advocatícios em consonância com os parâmetros legais e com o valor indicado pela tabela da OAB/MT. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, pleiteia ao menos a majoração da verba honorária para patamar que não seja considerado irrisório.

Devidamente intimad
a
,
a embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos (ID. 330154865).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Inicialmente, registra-se que o acórdão embargado não utilizou a apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC
.
Desse modo,
não há que se cogitar da aplicação do § 8o-A, cuja incidência pressupõe, de forma expressa, a prévia fixação equitativa da verba honorária
.

Ao revés, esta Câmara expressamente consignou que, diante da sucumbência recíproca e da reforma parcial da sentença, os honorários deveriam ser fixados de acordo com o art. 85, §2o, do CPC, tomando-se por base o valor da causa e a proporcionalidade entre os litigantes.

Além disso, a hipótese
não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras de arbitramento equitativo

— proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo —,
uma vez
que a demanda possui valor certo, definido e relevante. Assim, inexistiu qualquer erro material ou contradição quanto à fundamentação adotada.

Eventuais insatisfações com o
quantum
fixado não se traduzem em vício sanável por meio dos declaratórios, sob pena de transformar o recurso em sucedâneo recursal impróprio.

Logo
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a solução conferida ao litígio, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

THALITA ÂNGELO PASSO
.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025